Tribunal: TJBA
Processo: 8004796-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004796-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENILSON SOUSA SANTOS Advogado(s): EMERSON VINICIUS ANDRADE LEAL, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A Advogado(s):LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS POR GERENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FALSA ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. FRÁGIL TEOR PROBATÓRIO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de supostas agressões verbais e falsa acusação de assédio em supermercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se boletins de ocorrência e testemunho indireto são suficientes para comprovar a prática de ato ilícito e o consequente dever de reparação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os boletins de ocorrência têm natureza unilateral e não geram presunção de veracidade dos fatos neles narrados, exigindo confirmação por outros meios de prova, o que não se verificada na hipótese dos autos. 4. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) somente tem valor probatório quando corroborado por outros elementos submetidos ao contraditório, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado, tem-se por não satisfeito o ônus do art. 373, I, do CPC, o que enseja a improcedência da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004796-92.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante RENILSON SOUSA SANTOS e como Apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.